Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE. EXCEÇÕES PESSOAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
3. Não há utilidade em apreciar o pedido de inversão do ônus da prova para que o embargado demonstre a ocorrência do negócio que ensejou a emissão dos cheques. Isso porque, a ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61 da Lei 7.357/1985, é cambiariforme e, por conseguinte, prescinde de discussão da causa debendi, exigindo-se apenas o cheque para o surgimento da pretensão.
4. Ausente a prova da falta de causa do título, não é possível admitir o oferecimento de defesa indireta que guarde relação com o negócio jurídico subjacente.
5. Recurso não provido.